Tribunal: STF
Processo: RHC 256374
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Busca e apreensão. Fundadas razões para a busca pessoal e para a entrada no domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o paciente, condutor do veículo BMW, cor branca, estaria traficando na região, na modalidade delivery. Não há falar em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a diligência. 5. Prisão preventiva. Justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, haja vista que o paciente é reincidente, ostenta duas condenações anteriores por tráfico e lesão corporal e praticou o presente delito enquanto cumpria pena em outra ação criminal. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.